Tribunal: TJSP
Processo: 2286937-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Imposição de penalidade pecuniária pela ARTESP - Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar – Sentença proferida – Perda do objeto do Agravo de Instrumento – Recurso prejudicado.